Tribunal: TJMT
Processo: 1088500-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1088500-05.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MAURO JOSE DOS SANTOS
RECORRIDA: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/03 a 13/03 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE NATUREZA PARAFISCAL. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ao reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível Estadual para julgar a demanda, sob o fundamento de que a matéria envolvia contribuição sindical, de natureza parafiscal. A parte recorrente busca a desconstituição da sentença e o prosseguimento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia acerca de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização do titular, configura matéria de competência do Juizado Especial Cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Juizado Especial Cível, nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, abrange causas de menor complexidade, desde que não envolvam matéria fiscal, de interesse da Fazenda Pública ou outras hipóteses de exclusão previstas no § 2o do mesmo artigo.
4. A demanda não versa sobre a legalidade da contribuição sindical ou associativa, tampouco envolve relação tributária ou interesse da Fazenda Pública, mas sim sobre a ausência de autorização para descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário do autor.
5. Questões relativas a descontos indevidos configuram matéria de natureza consumerista e indenizatória, não possuindo caráter parafiscal, razão pela qual se inserem na competência do Juizado Especial Cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar demandas que versem sobre descontos indevidos em benefício previdenciário, independentemente da origem da cobrança, desde que a controvérsia não envolva a legalidade da contribuição sindical ou questões de natureza parafiscal”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 3o e § 2o; art. 55, caput.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088500-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURO JOSE DOS SANTOS - CPF: 908.960.761-72 (RECORRENTE), JAQUELINE LIMA DE SOUZA - CPF: 000.237.631-83 (ADVOGADO), ADRIANO BENEDITO GERTRUDES DA SILVA - CPF: 032.049.351-24 (ADVOGADO), CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 09.152.106/0001-85 (RECORRIDO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025